Tribunal: TJPA
Processo: 0806757-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806757-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: JOAQUIM JOAO, FERNANDO AUGUSTO SILVA JOAO, ANA MANUELA SILVA JOAO

PROCURADOR: ANA MANUELA SILVA JOAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR EM SE MANTER COM O BEM. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ainda que o contrato de financiamento de bem tenha pacto adjeto de alienação fiduciária, se o consumidor não mais possui interesse em permanecer com aquele, não se impõe a obrigatoriedade de continuar pagando as parcelas vincendas, sendo possível a respectiva suspensão. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

2- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806757-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

AGRAVADOS: JOAQUIM JOÃO, FERNANDO AUGUSTO SILVA JOÃO e ANA MANUELA SILVA JOÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (Proc. n. 0809565-26.2021.8.14.0301) movida por JOAQUIM JOÃO, FERNANDO AUGUSTO SILVA JOÃO e ANA MANUELA SILVA JOÃO.

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes ao contrato de promessa de compra e venda firmado por TEREZA CRISTINA SILVA JOÃO junto à empresa ré e objeto da presente ação. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do valor do contrato. Intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao aditamento da petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, na forma do art. 303, § 1º, inciso I do CPC, sob pena de extinção do processo (art. 303, § 2º do CPC).”

Em suas razões (ID n. 5667449), a agravante sustentou, em suma, que os agravados ajuizaram a ação, alegando que a genitora adquiriu, um lote no empreendimento Reserva Jardins, Condomínio Horizontal Jardins Coimbra, Quadra 23, Lote 11, Alameda das Figueiras, registrado no Cartório do 2º Ofício de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Marituba/PA, sob a matrícula 4.892, Livro nº 2 – Registro Geral, Ficha nº 01F; todavia que, em 13 de dezembro de 2020, com o seu falecimento decorrente da COVID-19, não teriam mais interesse no imóvel; requerendo, assim, a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, no importe de R$ 213.433,37 (duzentos e treze mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), ou que, na impossibilidade, fosse considerado o contrato quitado, tendo em vista que o preço atual de comercialização estaria em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ademais que, diante da proximidade do pagamento de parcela intermediária, no valor de R$ 8.817,52 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), ao argumento de que não teria aceitado a proposta de quitação, pleitearam a tutela antecipada em caráter antecedente para a suspensão das parcelas vincendas.

A agravante discorreu, desse modo, que a avença teria sido celebrada em caráter irrevogável e irretratável, sobretudo por ter sido inserida a garantia de alienação fiduciária de imóvel, tornando-se inadmissível a rescisão unilateral pelo comprador, e que encontraria respaldo na Lei n. 9.514/97 (Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências), que garantiria, em caso de inadimplência do devedor fiduciário, o afastamento do Código de Defesa do Consumidor, no que conflitar com o referido diploma legal.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 6039884, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 6376399.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A

priori,
anoto ser necessária

a citação de trecho da decisão, em que analisei o pedido de efeito suspensivo, senão vejamos:

“Vislumbro, nesse sentido, que constou, na decisão agravada, apenas a determinação de suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes ao contrato de promessa de compra e venda firmado por TEREZA CRISTINA SILVA JOÃO junto à empresa ré e objeto da presente ação, restando, desse modo, à apreciação do acerto ou desacerto do referido no
decisum
.

Assim, em relação à situação
sub judice
, em que, cuidando-se de Agravo de Instrumento, o objeto se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, colaciono trecho de jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, apesar de reconhecer a divergência existente quanto ao direito à devolução de valores pagos em contratos de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, é incontroverso acerca da possibilidade de resolução contratual, o que se depreende resultar na suspensão da respectiva cobrança,
in verbis:

“Na especial conformação do contrato de compra e venda celebrado, em que presente alienação fiduciária em garantia, há de ser acatada a possibilidade de resolução do contrato pelo desinteresse do adquirente em permanecer com o bem, mas a devolução dos valores pagos pelo autor não se dará na forma do art. 53 do CDC, em que, ressarcidas as despesas do vendedor mediante a retenção de parte do pagamento, devolve-se o restante ao adquirente.”

“Não se trata de solução uníssona naquele Tribunal Superior. O próprio aresto aponta divergência de entendimentos a respeito da questão. Confira-se:

"Os integrantes das duas Turmas que compõem a Colenda Segunda Seção desta Corte em relação aos recursos conhecidos, interpostos em sede de ações de resolução do contrato ajuizadas pelos adquirentes, ora têm feito prevalecer o entendimento de que, resolvido o contrato, não há aplicar o quanto disciplinado no art. 53 do CDC atinente à devolução dos valores pagos pelo adquirente, senão o procedimento próprio, previsto na legislação especial a dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelecido nos arts. 26 e 27 da lei 9.514/97, ora tem reconhecido que a ausência de inadimplemento por parte do adquirente afasta a adoção do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário e submissão do bem a leilão"22.
(STJ - REsp: 1867209 SP 2020/0064090-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020).”

Cito, ainda, outros julgados sobre a matéria:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.509.293 - RJ (2019/0149334-9) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE : SPE BISPO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA ADVOGADOS : ALEXANDRE VARELLA PIRES DA SILVA - RJ154217 EDUARDO ABREU BIONDI - RJ136258 MARIA VITORIA BACH LACOMBE - RJ206649 ANA CAROLINA SILVA MELLO - RJ222755 AGRAVADO : CARLOS ALBERTO MARQUES PERISSE AGRAVADO : VERA LUCIA DE CASTRO PERISSE ADVOGADOS : SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237 PIETRA ALVES DE ARAÚJO - RJ222116 EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO DECISÃO Da leitura da minuta de agravo de instrumento interposto que deu origem a este recurso, pode-se inferir que CARLOS ALBERTO MARQUES PERISSE e VERA LUCIA DE CASTRO PERISSE (CARLOS ALBERTO e outra) propuseram ação contra SPE BISPO - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (SPE BISPO) visando ao desfazimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a devolução dos valores pagos, bem como ao recebimento de indenização, a título de danos morais sofridos. Pleitearam, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte ré se abstenha de cobrar ou incluir o nome das partes autoras no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

O Desembargador relator, por decisão monocrática, concedeu o efeito suspensivo ativo, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento do imóvel em questão, além daquelas que se vencerem no curso do processo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como determinou a abstenção da parte ré de incluir o nome das partes autoras nos cadastros de proteção ao crédito (e-STJ, fls. 17/19). O Tribunal Fluminense deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO e outra.

DECIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos descritos no artigo art. 300, do Novo Código de Processo Civil), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disto, na decisão que antecipa os efeitos da tutela não se exige a análise do mérito propriamente dito, mas apenas dos respectivos requisitos. A apreciação dá-se, exclusivamente, em cognição sumária, o que significa dizer que se motiva na verossimilhança das alegações autorais. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de resilição contratual do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor. [...] Outrossim, cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas não quitadas do financiamento, além daquelas que se vencerem no curso do processo.

Ressalte-se, por oportuno, e, a par disso, que para adotar conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal a quo, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 desta Corte, a qual não pode ser considerada terceira instância recursal. Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º, do NCPC, c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial.” (STJ - AREsp: 1509293 RJ 2019/0149334-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/11/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto, se a parte pretende a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas.” (TJ-MG - AI: 10000211149802001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. - Se demonstrado pela parte autora evidente desinteresse na manutenção do contrato objeto da demanda, ante a alegação de que não pode mais suportar a onerosidade das parcelas, de rigor a suspensão liminar da exigibilidade contratual, já que não se afigura razoável exigir a continuidade da aludida avença e, por consequência, a cobrança de suas parcelas, sob pena de impor ônus excessivo ao adquirente - Recurso ao qual se dá provimento, para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas contratuais vincendas e determinar que a Agravada se abstenha de efetuar a inclusão do nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada à 30 (trinta) dias, a ser revertida, em caso de eventual descumprimento, à parte autora, nos termos do art. 537 e seguintes, do Diploma Adjetivo Civil.” (TJ-TO - AI: 00137083220198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO).

“RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. Insurgência contra decisão de indeferimento. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do CPC/2015). Probabilidade do direito na medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a rescisão do compromisso de compra e venda, bem como há risco de negativação do seu nome como meio de forçá-lo a pagar as parcelas vincendas. Tutela de urgência concedida. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21652847020168260000 SP 2165284-70.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 24/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2016).

Nesse sentido, indiscutível a possibilidade de resolução contratual em face da ausência de interesse do comprador em permanecer com o bem, ensejando, assim, a suspensão das parcelas vincendas, até a discussão, na origem, ou em posterior recurso adequado, acerca da forma como se realizará a devolução dos valores pagos, cuja questão, de outro modo, não fora apreciada na decisão por ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém-Pa, 14 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2022